Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-37.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700143-37.2023.8.07.0012 APELANTE: DIEGO AMARO DA COSTA APELADO: DRL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na petição Id. 57761165, terceiros requerem a separação da quantia de R$ 8.686,05 (oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), conforme os cálculos Id. 180488899 dos autos no 0711294-14.2020.8.07.0009. Todavia, diante do exaurimento da jurisdição recursal, decorrente do julgamento do recurso de Apelação (Id. 57305436), os Requerentes devem se dirigir ao juízo originário. Assim, certifique a Secretaria o trânsito em julgado e baixem os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora